Tribunal: TJMT
Processo: 1018109-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018109-70.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A., atribuindo-lhes efeitos infringentes para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, por considerá-la excessiva.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se há contradição no acórdão embargado ao reconhecer a legalidade do procedimento administrativo sancionador e, ao mesmo tempo, intervir na fixação do valor da multa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). Não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento.

4. O acórdão impugnado fundamentou adequadamente a necessidade de redução da penalidade, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afastando qualquer alegação de arbitrariedade.

5. O controle jurisdicional da razoabilidade de sanções administrativas não configura afronta ao princípio da separação dos Poderes, sendo admissível para evitar excessos que comprometam a finalidade pedagógica da sanção.

6. O embargante busca, na realidade, modificar o julgamento proferido sob o argumento de que a multa deveria ser mantida em seu valor original, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "O controle jurisdicional sobre penalidades administrativas não viola o princípio da separação dos Poderes quando visa adequar a sanção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem comprometer a legalidade do procedimento administrativo".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A., atribuindo-lhes efeitos infringentes, resultando na redução da multa imposta pelo PROCON, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - VALOR DA PENALIDADE REDUZIDA PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA VALIDAR A PENALIDADE NA SUA FORMA ORIGINAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXORBITÂNCIA DO VALOR DA MULTA – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1 - Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque restaram observados os princípios da publicidade, do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não justifica o pedido de nulidade da infração e, por via oblíqua, da penalidade aplicada ao infrator. 2 – Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumerista não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete na independência das funções dos poderes. 3 - Recurso conhecido e provido.

O embargante sustenta que o acórdão padece de contradição, na medida em que, ao mesmo tempo em que reconhece a legalidade do procedimento administrativo sancionador, intervém na penalidade imposta, reduzindo seu valor sem a devida fundamentação que justifique a revisão.

Aduz que tal intervenção afronta o princípio da separação dos Poderes, uma vez que a competência para a fixação do montante da sanção administrativa cabe exclusivamente à Administração Pública, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a observância da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor.

Defende que, ao modificar o valor da multa, o Tribunal extrapolou sua competência, imiscuindo-se indevidamente no mérito administrativo, em afronta aos princípios da legalidade e da reserva de administração.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de restabelecer a multa ao valor originalmente fixado, de R$ 80.000,00.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. sustenta que os embargos devem ser rejeitados, sob o argumento de que inexiste contradição ou omissão no acórdão embargado, havendo, em realidade, mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para corrigir eventual erro material.

O referido dispositivo legal dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Todavia, a via aclaratória não se presta à reavaliação do mérito da decisão embargada nem à sua modificação, sendo restrita às hipóteses expressamente previstas no ordenamento jurídico.

No caso em exame, inexiste qualquer vício que legitime a oposição dos embargos de declaração.

O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara, coerente e devidamente estruturada, abordando de forma exaustiva os elementos necessários à solução da controvérsia, sem lacunas que demandem complementação.

O embargante sustenta que o julgado não teria analisado adequadamente a legalidade da multa originalmente imposta pelo PROCON.

No entanto, a leitura atenta do acórdão demonstra que a decisão apreciou os critérios para a fixação da penalidade e fundamentou sua redução com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afastando qualquer alegação de arbitrariedade, vejamos:

“(...) O órgão Administrativo fixou a multa em R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), que a apelante entende ser exorbitante.

Assim, revendo julgamento colegiado, à luz das argumentações da Instituição Financeira Embargante, na dosimetria da penalidade, analisando com acuidade as causas e circunstâncias que envolveram o procedimento administrativo, a gravidade da infração, bem como o prejuízo sofrido pelo consumidor em decorrência do ato infrativo perpetrado pela instituição bancária, não obstante os parâmetros legais tenham sido considerados pela autoridade administrativa, o valor da penalidade alcançado é nitidamente desproporcional e desarrazoado, circunstância que impõe sua readequação pelo Judiciário sem que isso acarrete em ofensa ao princípio da separação das funções do Estado.

(...)

Assim, retomando ao caso em julgamento, ciente de que a imposição da multa deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, além da gravidade da infração, bem como aos parâmetros

direcionados pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a exemplo da vantagem auferida e, com mais razão, a condição financeira-econômica do infrator, essencial ao cumprimento da função punitiva, com o objetivo de inibir a reiteração de prática lesiva ao consumidor, por deficiência na prestação de serviço,

a penalidade imposta à Instituição Financeira BANCO DO BRASIL S/A., fixada na seara administrativa no importe de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), cujo valor foi reduzido pelo Julgador monocrático, deve ser sofrer redução, ainda que não seja para o patamar pretendido pela embargante.

Feitas essas considerações, sobressaindo-se como excessiva e exorbitante a penalidade cominada pela autoridade administrativa competente, atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzo o valor originário posto em R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Ademais, o julgado reconheceu a validade da sanção administrativa aplicada, mas entendeu que o valor da multa se revelou excessivo, promovendo sua readequação sem comprometer a legalidade do procedimento administrativo.

Assim, não há omissão a ser suprida, uma vez que o acórdão explicitou de maneira suficiente os fundamentos jurídicos que embasaram a revisão da penalidade.

No que se refere à alegada contradição, sob o argumento de que o Tribunal teria validado a penalidade imposta e, simultaneamente, reduzido seu valor em desconsideração aos critérios administrativos, verifica-se que não há proposições inconciliáveis no julgado.

Ao contrário, a decisão adotou o entendimento de que a sanção administrativa, embora legítima, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível sua revisão pelo Poder Judiciário sempre que se verificar a inadequação entre a penalidade imposta e a infração praticada.

Logo, não há contradição no acórdão, mas apenas o legítimo exercício do controle jurisdicional sobre a razoabilidade da sanção administrativa.

Por fim, da análise dos fundamentos recursais, constata-se que o Estado de Mato Grosso busca, na realidade, rediscutir o mérito do julgamento, pretensão que não se coaduna com a via eleita.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal nem como instrumento para a modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que "não se pode conhecer dos embargos de declaração que se limitaram a externar irresignação com o que foi decidido, sem fazer referência a nenhum dos vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC quanto ao teor do acórdão embargado, descumprindo os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal" (EDcl no AgInt no CC 168.959/MT, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 03/05/2022, DJe 05/05/2022).

3. Consoante orientação desta Corte Superior, é incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

4. Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.583.861/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

Dessa forma, em conformidade com o entendimento consolidado, os embargos de declaração não podem ser utilizados para reformar decisão já fundamentada e analisada sob a ótica da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mas lhes nego provimento, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, porquanto inexiste omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua modificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025